Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.
2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.